Tribunal: STF
Processo: Rcl 53977
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Cemig Distribuição S.A em face de acórdão proferido pela 2ª Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (Autos nº 0011348-11.2020.5.03.0000) que julgou improcedente a ação rescisória ajuizada pela reclamante e, consequentemente, cassou a decisão que acolheu o pleito liminar para suspender a execução trabalhista originária, mantendo decisão transitada em julgado que declarou ilícita a terceirização de mão de obra firmada entre o ora reclamante e a Engelminas Construções Elétricas Ltda., condenando-as solidariamente ao pagamento das seguintes parcelas: diferenças salariais, salário-habitação, tíquete-refeição, PLR, aviso prévio indenizado, função acessória por direção de veículo e horas extras excedentes à oitava diária e à quadragésima semanal.



    2. Na presente reclamação, alega-se: (i) afronta à tese firmada na ADPF 324, da minha relatoria, e ao RE 958.252, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, julgados pelos quais o Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou a constitucionalidade da terceirização de qualquer atividade empresarial, meio ou fim; e (ii) à Súmula Vinculante 10, ao argumento de que o acórdão reclamado teria negado qualquer eficácia ao disposto no art. 525, § 15 do CPC, sem justificar sua não aplicação com fundamento em lei hierarquicamente superior e sem declarar inconstitucional o dispositivo de lei federal por julgamento de seu Órgão Pleno.



    3. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    4. No caso dos autos, foi ajuizada reclamação trabalhista pela parte beneficiária que, julgada parcialmente procedente, resultou (i) no reconhecimento da ilicitude da terceirização e (ii) na condenação solidária da ora reclamante e da Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas Ltda. ao pagamento das seguintes parcelas: diferenças salariais, salário-habitação, tíquete-refeição, PLR, aviso prévio indenizado, função acessória por direção de veículo e horas extras excedentes à oitava diária e à quadragésima semanal. A decisão teve por fundamento a declaração da ilicitude da terceirização realizada, pois as atividades desempenhadas pelo terceirizado estariam enquadradas na atividade-fim da tomadora de serviços, “sendo notório o objeto social da Cemig em construção, operação e exploração de sistemas de geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica e serviços correlatos”. Em sede de recurso ordinário, a responsabilidade da ora reclamante foi alterada para subsidiária. Os recursos subsequentes não tiveram êxito e a decisão transitou em julgado em 04.07.2018 (Autos nº 0011380-48.2015.5.03.0143).



    5. Na sessão de 30.08.2018, o Plenário do STF realizou o julgamento conjunto da ADPF 324, da minha relatoria, e RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 725 da repercussão geral, feitos cujo objeto comum era a discussão acerca da constitucionalidade da terceirização de mão de obra no Brasil. Prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: (i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e (ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    6. Após o julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, a reclamante ajuizou ação rescisória, com base no art. 525, §§ 12 e 15, do CPC. Todavia, vencido o Relator, a ação foi julgada improcedente sob o fundamento de que, “considerando que a decisão rescindenda não foi proferida sob o enfoque da inconstitucionalidade do mencionado dispositivo legal [art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/95], mas pela existência de entendimento jurisprudencial sobre a matéria, o corte rescisório pretendido tampouco se viabilizaria nessa perspectiva”.



    7. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu art. 525, §§ 12 e 15, prevê o cabimento de ação rescisória para desconstituir "obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso" quando a decisão desta Corte tiver sido proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda. O prazo da ação rescisória, nesse caso, é contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. A decisão da ADPF 324 transitou em julgado em 28.09.2021, portanto, ainda estaria dentro do prazo para a ação rescisória. 



    8. Não obstante, houve pedido de modulação de efeitos da tese fixada no RE 958.252 (Tema 725-RG) em sede de embargos de declaração. No julgamento (sessão virtual de 24.06.2022 a 01.07.2022), seis Ministros desta Corte votaram por modular os efeitos, para “assentar a aplicabilidade dos efeitos da tese jurídica fixada apenas aos processos que ainda estavam em curso na data da conclusão do julgado (30/08/2018), restando obstado o ajuizamento de ações rescisórias contra decisões transitadas em julgado antes da mencionada data que tenham a Súmula 331 do TST por fundamento, mantidos todos os demais termos do acórdão embargado”. Divergi parcialmente, no que fui acompanhado pelo Ministro Alexandre de Moraes, para assegurar “o ajuizamento de ações rescisórias que tenham por fundamento tanto a ADPF 324 como o RE 958.252, ressalvadas as condenações já executadas e efetivamente pagas”. A ata do referido julgamento foi questionada, sob o fundamento de que deveria ter prevalecido o voto médio, e a proclamação do resultado encontra-se suspensa. Tal situação, portanto, recomenda o deferimento da medida liminar nesta reclamação. 



    9. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida nos Autos nº 0011348-11.2020.5.03.0000, com o consequente restabelecimento da liminar de Suspensão da Execução 0011380- 48.2015.5.03.0143.



    10. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    11. Após transcorrido o prazo para informações e para o oferecimento de contestação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991 do CPC/2015).



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator